Tribunal: TJMT
Processo: 1011365-56.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011365-56.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WDESON FELIPH DE SOUZA NEVES - CPF: 031.778.081-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIEZER JAIME SILVA BASTOS - CPF: 018.104.781-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN TEILOR SOUZA AMARAL - CPF: 035.340.181-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1)
PRELIMINAR
DE ILICITUDE DAS PROVAS PELA AFRONTA AO DIREITO DE
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
PREVISTO NO ARTIGO 5.º, XI, DA CARTA MAIOR –
REJEIÇÃO –
EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
MÉRITO
– 2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Considerando a sequência dos fatos e os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência da violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas, inexistindo prova de eventual excesso cometido por agentes policiais o que, quando verificado, inclusive deve ser apurado em procedimento próprio, não gerando a invalidade automática da prova obtida;

2 –
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas na posse do acusado e no interior da sua residência se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo
des
provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WDESON FELIPH DE SOUZA NEVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
WDESON FELIPH DE SOUZA NEVES
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 1011365-56.2022.8.11.0042 (PJe), na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime aberto, e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; substituída a sanção corpórea por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo das Execuções.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 173257312
,
a Defensoria Pública
argui,
preliminarmente
,
a
nulidade da prova por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas.
No mérito
,

vindica
a absolvição por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só em informação anônima e
depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria do apelante, não sendo possível concluir que o material ilícito pertencia ao acusado.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 173257314
, o
Parquet

pugna pela
rejeição da preliminar arguida
e, no mérito, pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 175518153,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DECORRENTE DA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita a
preliminar
de nulidade
por ilicitude das provas obtidas durante a busca residencial e dos demais elementos delas derivados
,

alegando, em abono à arguição, que os policiais militares incorreram em
verdadeira invasão de domicílio
, na medida em que ingressaram no imóvel desprovidos de mandado judicial e sem a autorização do morador, motivados unicamente por denúncia anônima, o que violaria o preceito contido no
art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal
.

Com a devida vênia, a
preliminar
não
comporta acolhimento
, pois a simples aferição do desencadeamento fático que redundou nas buscas torna patente a
desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização do morador para o ingresso da força policial no domicílio
.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
[
ex vi
do art. 5.º, inc. XI, da CF88].

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Ainda sobre o tema, saliente-se que, em
recente julgado
(30/08/2023), o eminente Min.
Alexandre de Moraes

reafirmou os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral
,
restabelecendo, no caso concreto, a legalidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar escorreitamente reconhecida pelo juízo de origem,
as quais haviam sido consideradas nulas pela Corte Cidadã dada a inexistência de “
diligência investigatória prévia
”; e, assim, evidenciada a existência de fundadas suspeitas para a revista no imóvel, o
Recurso Extraordinário nº. 1447374/MS
interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça restou provido, consoante trechos extraídos do
decisum
:

“[...] O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.

Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso no domicílio do acusado, haja vista que não houve nenhuma diligência investigatória prévia apta a evidenciar elementos mais robustos da ocorrência do tráfico naquele endereço.

[...]

Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Superior Tribunal de Justiça, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.

A decisão, portanto, não merece prosperar.

Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência - diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral.

Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.

[...]

O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.

A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
.

Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:

“O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".

No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio ocorreu após os policiais receberem denúncia anônima de que um indivíduo estaria traficando drogas e, ao dirigem-se ao local apontado, abordaram um suspeito que, após avistar a viatura policial, evadiu-se do local empreendendo fuga para o interior do imóvel. Na ocasião, após o ingresso no imóvel, foi encontrada grande quantidade de drogas (mais de 89 Kg de maconha).
A propósito, citem-se trechos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, no julgamento dos Embargos de Declaração (Doc. 9, fl. 4):

[...]

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016
. [...]”

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, importa frisar que os elementos informativos angariados ao inquérito e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares,
Eliezer Jaime Silva Bastos
e
Wanderson Ribeiro da Silva,
não deixam dúvidas de que as diligências que viriam a culminar na abordagem pessoal e posterior busca domiciliar tiveram início com denúncia anônima prestada à polícia, que noticiava não só o endereço onde foi realizada a varredura, as características físicas e vestimentas do suspeito, como também implicava o logradouro como ponto de comercialização de entorpecentes.

Desta feita, ainda segundo as testemunhas compromissadas, após o repasse desta informação por um transeunte em via pública, informando o local, as peculiaridades do indivíduo, além de suas vestes naquele momento, os agentes estatais se dirigiram até o endereço noticiado para averiguar e, avistaram o ora acusado em frente ao imóvel; na abordagem pessoal foram apreendidas na sua posse quatro porções de maconha e franqueada por ele a entrada naquela residência. Em seguida, os agentes adentraram o domicílio e lograram êxito em apreender significativa quantidade de substâncias proscritas – 46 (quarenta e seis) porções de maconha e 01 (uma) porção maior dessa mesma substância ilícita –, constituindo-se esta informação, por sua vez, a fundada razão para a revista pessoal e buscas no imóvel.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destaca-se que,
em recente julgamento, a Quinta Turma do STJ decidiu que a
denúncia que indica, com precisão e riqueza de detalhes
, o endereço em que estaria ocorrendo o narcotráfico, aliada às circunstâncias ambientais narradas pelos agentes de segurança pública durante a diligência, evidencia a existência de
fundadas suspeitas para a vistoria no imóvel
,
in verbis
:

“4. Na hipótese,
o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes
, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: ‘Molhou! Molhou! Joga fora’. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel (...)”
. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022) – Destaquei.

Na hipótese,
como dito,
após receber denúncia
revestida de detalhamentos
, implicando o endereço diligenciado

como ponto de narcotráfico, a equipe da Polícia Militar se deslocou até o local e conseguiu abordar o acusado – na posse de substâncias proscritas – e efetivaram a revista no domicílio, apreendendo mais narcóticos.

Ademais, cumpre ressaltar que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares,
na condição de testemunhas compromissadas
, detém fé pública e presunção
iuris tantum
de veracidade, sendo que inexiste no caderno processual qualquer elemento de convicção capaz de mitigar a idoneidade de suas declarações.

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do domicílio ocorria situação de flagrância
[
notícia pré-existente do exercício do narcotráfico no endereço diligenciado e indicação das características e vestes do suspeito
], o que de fato se confirmou por ocasião das buscas, não havendo o que se falar, portanto, em nulidade. Nesse sentido:

“[...]
Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada na abordagem do suspeito portando substância entorpecente escondida em seu capacete, bem como diante da informação de que haveria mais drogas escondida no imóvel, tratando-se de prosseguimento ininterrupto de diligências
.

“[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’ (STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]” [TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021].

“É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)” [STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020]. [...]”
(N.U 0003350-28.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023) – Destaquei.

Com base nessas premissas,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, ressai dos autos que
WEDSON FELIPH DE SOUZA NEVES
, ora recorrente, foi denunciado pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), porque no dia
16/07/2022
, por volta das 17h30, na residência situada na Rua G, nº. 17, quadra 16, Bairro São Sebastião – Residencial Avelino Lima Barros, nesta Capital, trazia consigo e tinha em depósito substâncias proscritas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que uma equipe da Polícia Militar estava em rondas, quando recebeu uma denúncia de um transeunte informando que, no citado endereço, um indivíduo com o cabelo pintado de cor branca e pele parda, vestindo uma bermuda tactel de cor cinza, estaria comercializando drogas. De posse desses informes, os agentes de segurança pública deslocaram-se até o local e visualizaram
WDESON
em frente à residência, o qual apresentava singularidade com aquelas repassadas pelo denunciante.

Consta na exordial acusatória que, durante a busca pessoal, foram apreendidas na posse do denunciado 04 (quatro) porções de maconha. Ato contínuo,
WDESON
autorizou que os policiais realizassem busca domiciliar, oportunidade em que foram localizadas 46 (quarenta e seis) porções de maconha embaixo do sofá e 01 (um) pedaço da mesma substância ilícita dentro da geladeira.

Segundo o
Parquet
, “
Pelo narrado, tem-se que a denúncia feita pelo transeunte, o qual repassou à polícia as características físicas e de vestimenta do denunciado WDESON, além de ter informado o local onde ele comercializava drogas, restou confirmada pelo encontro de quantidade considerável de porções de maconha, as quais foram apreendidas tanto na posse do denunciado como no interior de sua residência. Ademais, o fato de parte da droga se encontrar fracionada e embalada, demonstra a sua finalidade mercantil. Outrossim, o denunciado ostenta antecedente criminal pela prática de crime análogo ao presente e isso combinado com o teor do relatório policial que foi acostado ao feito para conhecimento do “modus operandi” perpetrado pelo denunciado, são elementos de prova que demonstram que a droga encontrada e apreendida com o denunciado se destinava ao comércio criminoso, bem como a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado”
– Denúncia, ID 173258199.

Regularmente processada a ação penal, o acusado restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Nesse ponto, a Defensoria Pública objetiva
a absolvição por insuficiência de provas
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só em informações anônimas e depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 173258159), pelo boletim de ocorrência (ID 173258161), pelo auto de apreensão (ID 173258163), pelo laudo pericial definitivo nº. 3.14.2022.87035-01 (ID 173258176) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
01 (uma) porção equivalente a 250,16g (duzentos gramas e dezesseis centigramas) e 50 (cinquenta) porções, com peso total de 67,40g (sessenta e sete gramas e quarenta centigramas), todas de maconha
, substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares
Eliezer Jaime Silva
e
Wanderson Ribeiro
em juízo (Mídias
, IDs 173257292 e 173257293)
, discorreram que a equipe policial estava em rondas e receberam uma denúncia de um transeunte informando que um indivíduo estaria praticando tráfico de drogas na Rua G. Ato contínuo, deslocaram-se até o endereço indicado e visualizaram o ora acusado em frente ao imóvel – com as características repassadas pelo denunciante, inclusive com o cabelo pintado de cor branca. Ao procederem a revista pessoal, foram apreendidas quatro porções análogas à maconha e, em conversa com a guarnição,
WEDSON
franqueou a entrada na residência, acrescentando que ele afirmou que havia mais substâncias proscritas no local. Durante a busca domiciliar apreenderam considerável quantidade de entorpecentes.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial militar
Jean Teilor Souza Amaral
, na oportunidade em que ouvido na esfera administrativa
(ID 173258165), consoante trechos extraídos no termo de depoimento:

“(...) sua guarnição recebeu de um transeunte uma denúncia informando de que na Rua G do bairro Residencial Avelino Lima Barros, haveria uma pessoa com as seguintes características: cabelo pintado de branco, pele parda e de bermuda tectel de cinza, o qual ele estava comercializando entorpecentes; Que o depoente acompanhado de a sua equipe foram checar se procedia aquelas informações, e que chegando pelo local, de imediato já foi avistado o referido indivíduo com as mesmas características, o qual estava na frente de sua casa, e que foi realizado a abordagem e que na busca pessoal, foi logrado êxito em localizar em seu bolso do short, 04 porções de substância análoga à maconha; Que após o conduzido ter autorizado a equipe deste depoente foi dado a entrada da sua equipe e que dentro da casa no interior dela foi encontrado dentro da geladeira um pedaço de substância análoga a maconha, e embaixo do sofá outras 46 porções da mesma substância; (...)”

Auscultado em ambas as fases processuais (ID 173258169 e Mídia de ID 173257291), o recorrente
WEDSON FELIPH
negou participação no fato, assim como negou qualquer ligação com as drogas apreendidas. Aduziu que estava no interior da residência quando foi abordado pelos policiais, ressaltando que não autorizou a entrada da guarnição, muito menos possuía drogas no seu imóvel, visto que a única porção de maconha que possuía, já tinha feito uso.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer estava na posse de material ilícito, é evidente que
as versões por ele trazidas em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que um pedestre não só indicou o endereço que estava ocorrendo a comercialização de drogas, como também as descrições físicas e vestes do suspeito à equipe policial. Naquela localidade – precisamente em frente ao imóvel, o ora recorrente foi abordado pela guarnição, visto que suas características foram indicadas pelo denunciante e, em sua posse, encontradas quatro porções de maconha. Em continuidade às diligências, após franqueada entrada pelo acusado, os policiais apreenderam no interior da residência mais 47 (quarenta e sete) porções entorpecentes (
totalizando 51 porções de maconha, com peso total de 317,56g
).

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
e
mantinha em depósito
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada por ele e, os policiais lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido significativa quantidade de narcóticos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Nesse ponto, sempre bom consignar que

o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
, máxime porque, como já destacado anteriormente,
não fora evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente o réu
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
quantidade
de drogas apreendida –
51 (cinquenta e uma) porções de maconha equivalentes a 317,56g (trezentos e dezessete gramas e cinquenta e seis centigramas)
,
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: diligência policial realizada após comunicação apócrifa de crime, com aferição de fidedignidade, sucedendo-se a abordagem pessoal do acusado no local denunciado (em frente à residência), indicado como ponto de comércio.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
WDESON FELIPH DE SOUZA NEVES
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WDESON FELIPH DE SOUZA NEVES
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 1011365-56.2022.8.11.0042 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023